Tribunal: TJSP
Processo: 1049275-84.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DELEGADO DE POLÍCIA – ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO e SEXTA-PARTE) NA BASE DE CÁLCULO DO ADPJ – Pretensão do impetrante, titular do cargo de Delegado de Polícia, de que o cálculo de seus vencimentos seja alterado, com a inclusão dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) na base de cálculo do

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DELEGADO DE POLÍCIA – ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO e SEXTA-PARTE) NA BASE DE CÁLCULO DO ADPJ – Pretensão do impetrante, titular do cargo de Delegado de Polícia, de que o cálculo de seus vencimentos seja alterado, com a inclusão dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) na base de cálculo do Adicional de Direção da Atividade de Polícia Judiciária – ADPJ, instituído pela LCE 1.222/2013 – Impossibilidade – Adicionais por tempo de serviço que já incluem em sua própria base de cálculo o valor correspondente ao ADPJ, o que torna indevida a pretensão do impetrante de que ocorra o inverso, isto é, de que seja incluída na base de cálculo deste o valor daqueles, sob pena de ocasionar o denominado "efeito cascata" ou incidência de adicional sobre o seu próprio valor – vedação expressa do art. 37, XIV, da Constituição Federal, e 115, XVI, da Constituição Estadual – Precedentes deste E. Tribunal – ausência do direito líquido e certo reclamado pelo impetrante – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso desprovido.